Tribunal: TJSP
Processo: 2159662-05.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que homologou cálculo elaborado por perito contábil em total desacordo com o determinado no v. acórdão transitado em julgado e com a legislação aplicável. Imperativo da coisa julgada. Recurso parcialmente provido para o fim de se determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença com a apresentação de novos cálculos pelo perito

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que homologou cálculo elaborado por perito contábil em total desacordo com o determinado no v. acórdão transitado em julgado e com a legislação aplicável. Imperativo da coisa julgada. Recurso parcialmente provido para o fim de se determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença com a apresentação de novos cálculos pelo perito contábil.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000059734
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
no 2159662-05.2019.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é agravado EVANDRO APARECIDO
PINTO FIUZO.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
NUNCIO THEOPHILO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2159662-05.2019.8.26.0000 - Santo André 2/6
VOTO No 15996
Agravo de Instrumento: 2159662-05.2019.8.26.0000
Origem: 8a Vara Cível da Comarca de Santo André
Agravante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Agravado: Evandro Aparecido Pinto Fiuzo
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. Decisão que homologou cálculo elaborado por
perito contábil em total desacordo com o determinado no
v. acórdão transitado em julgado e com a legislação
aplicável.
Imperativo
da
coisa
julgada.
Recurso
parcialmente provido para o fim de se determinar o
prosseguimento do cumprimento de sentença com a
apresentação de novos cálculos pelo perito contábil.
Vistos, etc.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar
de efeito suspensivo interposto em face da decisão reproduzida às fls. 10/17 que,
em cumprimento de sentença, homologou o cálculo realizado pela Contadoria
Judicial e reproduzido às fls. 94/98.
Sustenta o agravante, em síntese, que o cálculo
homologado pela decisão agravada está incorreto, por ter apurado de forma
cumulativa valores a título de auxílio-acidente e aposentadoria em um determinado
período; por ter incorrido em pequeno erro quanto à RMI do benefício, e por não
ter utilizado a TR como índice de atualização monetária dos atrasados.
Requer que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso
e que a decisão agravada seja reformada para o fim de ser acolhida a conta que
entende correta.
O recurso é tempestivo e dispensado de preparo e
instrução.
Deferido o efeito suspensivo.
Intimado, o agravado apresentou contraminuta (fls.
110/114).
Os autos não foram remetidos ao Ministério Público,
por força do Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E.
Presidência da Seção de Direito Público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2159662-05.2019.8.26.0000 - Santo André 3/6
Relatados.
Cuida-se, na origem, de ação acidentária julgada
parcialmente procedente para condenar o INSS a conceder o benefício de auxílio-
acidente.
Transitado em julgado o V. Acórdão que deu parcial
provimento ao reexame necessário e negou provimento ao recurso do INSS (fls.
32/39), iniciou-se o cumprimento de sentença com a apresentação dos cálculos de
liquidação pelo exequente, no valor total de R$ 268.132,25 (fls. 56/62).
O INSS, por sua vez, não concordou com o valor
apurado pelo exequente e, alegando excesso de execução, apresentou outros
cálculos no valor de R$ 215.541,21 (fls. 63/76).
Desta feita, o juízo a quo, após determinar a
conferência dos valores, homologou os cálculos apurados pela Contadoria Judicial
no valor de R$ 266.929,40 (fls. 94/97) que, por sua vez, tiveram por base a TR de
07/2009 até 02/2015 e IPCA-E a partir de 03/2015.
Por fim, o juízo a quo negou provimento aos embargos
de declaração opostos pelo INSS.
Daí o inconformismo da autarquia agravante.
Pois bem.
O recurso comporta provimento.
Em que pese o entendimento do juízo a quo, é caso de
se dar provimento ao recurso.
Isso porque, da leitura do acórdão transitado em
julgado (fls. 32/39), vê-se que objetivamente restou determinado que tanto os juros
de mora quanto a atualização monetária dos atrasados, a partir da entrada em vigor
da Lei no 11.960/09, deveriam observar o disposto em seu art. 5o, que alterou o art.
1o-F da Lei 9.494/19971.
Nesse sentido, claramente se observa que improcede
o intento do agravado de ver afastada a aplicação da Lei no 11.960/09, uma vez que
o V. Aresto determinou a aplicação da referida Lei para o cálculo dos atrasados,
exatamente porque não declarada, ainda, na ocasião, a inconstitucionalidade pelo
C. STF.
Por outro lado, o cabimento ou não da cumulação de
benefícios dependerá da definição do momento em que o auxílio-acidente (ou
1 Art. 1o-F. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização
monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos
índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2159662-05.2019.8.26.0000 - Santo André 4/6
auxílio-suplementar) será devido e da sucessão da lei previdenciária no tempo.
A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça, em
sede de Recurso Especial Repetitivo, firmou entendimento no sentido de que, para
cumulação dos benefícios de aposentadoria e auxílio-acidente, a lesão incapacitante
e o início da aposentadoria devem ter ocorrido antes da entrada em vigor da MP
1.596-14/1997, que alterou o artigo 86, da Lei 8.213/1991. Confira-se:
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO
CONFIGURADA. MATÉRIA REPETITIVA. ART. 543-C DO CPC E
RESOLUÇÃO STJ 8/2008. RECURSO REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS. AUXÍLIO-
ACIDENTE E APOSENTADORIA. ART. 86, §§ 2o E 3o, DA LEI
8.213/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA MEDIDA
PROVISÓRIA
1.596-14/1997,
POSTERIORMENTE
CONVERTIDA
NA
LEI
9.528/1997.
CRITÉRIO
PARA
RECEBIMENTO CONJUNTO. LESÃO INCAPACITANTE E
APOSENTADORIA ANTERIORES À PUBLICAÇÃO DA CITADA
MP
(11.11.1997).
DOENÇA
PROFISSIONAL
OU
DO
TRABALHO.
DEFINIÇÃO
DO
MOMENTO
DA
LESÃO
INCAPACITANTE. ART. 23 DA LEI 8.213/1991. CASO
CONCRETO. INCAPACIDADE POSTERIOR AO MARCO LEGAL.
CONCESSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE. INVIABILIDADE.
(...)
3. A acumulação do auxílio-acidente com proventos de
aposentadoria pressupõe que a eclosão da lesão
incapacitante, ensejadora do direito ao auxílio-acidente, e
o início da aposentadoria sejam anteriores à alteração do
art. 86, §§ 2o e 3o, da Lei 8.213/1991 ("§ 2o O auxílio-
acidente será devido a partir do dia seguinte ao da
cessação do auxílio-doença, independentemente de
qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo
acidentado, vedada sua acumulação com qualquer
aposentadoria; § 3o O recebimento de salário ou concessão
de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o
disposto no § 5o, não prejudicará a continuidade do
recebimento
do
auxílio-acidente."),
promovida
em
11.11.1997 pela Medida Provisória 1.596-14/1997, que
posteriormente foi convertida na Lei 9.528/1997.
(...)
4. Para fins de fixação do momento em que ocorre a lesão
incapacitante em casos de doença profissional ou do
trabalho, deve ser observada a definição do art. 23 da Lei
8.213/1991, segundo a qual "considera-se como dia do
acidente, no caso de doença profissional ou do trabalho, a
data do início da incapacidade laborativa para o exercício
da atividade habitual, ou o dia da segregação compulsória,
ou o dia em que for realizado o diagnóstico, valendo para
este efeito o que ocorrer primeiro" (...).
5. No caso concreto, a lesão incapacitante eclodiu após o
marco legal fixado (11.11.1997), conforme assentado no
acórdão recorrido (fl. 339/STJ), não sendo possível a
concessão do auxílio-acidente por ser inacumulável com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2159662-05.2019.8.26.0000 - Santo André 5/6
aposentadoria concedida e mantida desde 1994.
6. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime
do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ. (REsp
1296673/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 22/08/2012, DJe 03/09/2012)
O mesmo entendimento foi reafirmado no enunciado
da Súmula 507:
Súmula 507: A acumulação de auxílio-acidente com
aposentadoria pressupõe que a lesão incapacitante e a
aposentadoria sejam anteriores a 11/11/1997, observado
o critério do art. 23 da Lei n. 8.213/1991 para definição do
momento da lesão nos casos de doença profissional ou do
trabalho.
Vê-se, assim, que novamente não socorre o segurado a
alegação de que possuiria direito adquirido à vitaliciedade de seu benefício, uma
vez que, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a cumulação
pretendida só é possível quando ambos os benefícios, ou seja, tanto o auxílio-
acidente como a aposentadoria, tiverem sido concedidos antes da entrada em vigor
da norma alteradora que vedou a percepção cumulada.
Portanto, no caso em análise, tanto o auxílio-acidente,
com DIB em 24/11/05 (fls. 99), e a aposentadoria por tempo de contribuição, com
DIB em 02/05/14 (fls. 99), foram concedidos na vigência da norma alteradora, o que
impede a cumulação pretendida pelo segurado e perpetrada no cálculo
homologado pelo juízo.
Ademais, quanto à RMI, os salários-de-benefício
devem ser apurados com base na média aritmética simples dos maiores salários-de-
contribuição correspondentes a 80% de todo o período contributivo, conforme o
disposto no art. 29, inciso II, da Lei no 8.213/91 c.c. o art. 3o da Lei no 9.876/99,
observado ainda o quanto determinado no art. 29-A, da Lei no 8.213/91.
Nessa esteira, como não consta dos autos maiores
informações, pela simples análise dos cálculos da Contadoria Judicial e das partes
não é possível se constatar se a RMI foi apurada de acordo com o que determina a
legislação aplicável.
Destarte, pelo que dos autos consta e para que não
haja cerceamento de defesa, não se vê como prudente a homologação imediata do
cálculo apresentado pelo agravante. Os valores devem ser apurados e conferidos
pelo perito contábil designado pelo juízo.
Dessa forma, ante a verificação de que, de fato, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2159662-05.2019.8.26.0000 - Santo André 6/6
cálculo homologado pelo juízo a quo, além de afrontar a legislação aplicável,
afrontou a coisa julgada, tem-se que houve, consequentemente, excesso de
execução pela não observância dos índices corretos para a atualização dos
atrasados; pela ausência de clareza quanto ao cálculo do RMI, como também pelo
cálculo cumulativo e indevido do benefício de auxílio-acidente no período em que o
segurado já gozava do benefício de aposentadoria por invalidez.
Logo, mais do que esclarecido e evidenciado o
equívoco perpetrado pelo juízo a quo, deve a decisão ser reformada, com o
prosseguimento da execução.
Posto isso, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
do INSS para o fim de determinar que, observado o devido contraditório, o perito
contábil designado pelo juízo a quo refaça os cálculos de liquidação para: a) calcular
a RMI de acordo com o art. 29, inciso II, e 29-A, da Lei no 8.213/91; b) aplicar a TR
como índice de atualização monetária dos atrasados a partir da entrada em vigor da
Lei no 11.960/09 e, por fim, c) excluir as competências em que o segurado já
recebia o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.
Por fim, retifique a Serventia o cadastro no sistema,
para fazer constar corretamente o nome do agravado: Evandro Aparecido Pinto
Fiuzo.
Nuncio Theophilo Neto
Relator